Tribunal: STF
Processo: ARE 1091968
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Processo Administrativo Disciplinar. Penalidade de cassação de aposentadoria. 4. A jurisprudência desta Corte já reconheceu a constitucionalidade da previsão legal de perda do direito como sanção disciplinar, apesar do caráter previdenciário da verba. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.